Tribunal: TJPA
Processo: 0040385-35.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0040385-35.2015.8.14.0022

APELANTE: LUCIALDO LOBATO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE TRAZIA CONSIGO AS DROGAS PARA A REVENDA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESENÇA DE ELEMENTOS A INDICAR QUE O APELANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o apelante foi preso na via pública portando as drogas e este, quando interrogado, apesar de dizer que era usuário, negou que a droga lhe pertencia, mas, sim, a uma outra pessoa. Como se vê, em nenhum momento, o recorrente disse que trazia a droga para o seu próprio consumo, motivo pelo qual não podem ser acolhidos os pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2.

A variedade, a quantidade e o modo de acondicionamento das drogas apreendidas demonstram que o apelante se dedica a atividades criminosas, motivo pelo qual não pode incidir a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUCIALDO LOBATO PANTOJA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para demonstrar que as drogas encontradas em seu poder se destinavam à venda.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente que haja a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou a redução da pena, devendo incidir a minorante do §4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/05/2015, na cidade de Igarapé-Miri, o apelante estava em via pública e, quando avistou uma guarnição da Polícia Militar, tentou fugir, mas foi detido pelos agentes, ocasião em que foi revistado e em seu poder foram encontras 10 (dez) petecas de óxi, 06 (seis) trouxinhas e 01 (um) tablete de maconha.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que não há provas suficientes para demonstrar que as drogas encontradas em seu poder se destinavam à venda.

Com efeito, quando prestaram declarações em juízo, os policiais militares Jonas de Melo Vidal e Josiney Lobato Ferreira disseram que encontraram as drogas nas roupas do apelante, motivo pelo qual o prenderam.

Por sua vez, o recorrente, quando interrogado, apesar de dizer que era usuário, negou que a droga lhe pertencia, mas, sim, a uma outra pessoa.

Como se vê, em nenhum momento, o recorrente disse que trazia a droga para o seu próprio consumo, motivo pelo qual não podem ser acolhidos os pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, a variedade, óxi e maconha, a quantidade e o modo de acondicionamento das drogas apreendidas, qual sejam em tablete e várias porções, demonstram que o apelante se dedica a atividades criminosas, motivo pelo qual não pode incidir a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024